Tribunal: TCU
Processo: 022.140/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de ocorrência de reiteração de obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções, com a sonegação de documentos e informações, por gestores do município de Fonte Boa/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de fiscalização com o objetivo de noticiar a ocorrência de obstrução ao livre exercício de auditorias e inspeções, com a sonegação de documentos e informações; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, inciso V, 235 c/c art. 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação, para considerá-la procedente; 9.2. aplicar aos Srs. Gilberto Ferreira Lisboa (CPF: XXX.914.402-XX), prefeito de Fonte Boa/AM, e Jose Raimundo Guimarães (CPF: XXX.036.642-XX), secretário municipal de saúde, multa individual, fundada no art. 58, incisos IV, V e VI, da Lei 8.443/1922, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas e aplicar aos Srs. Gilberto Ferreira Lisboa (CPF: XXX.914.402-XX), prefeito de Fonte Boa/AM, e Jose Raimundo Guimarães (CPF: XXX.036.642-XX), secretário municipal de saúde, a penalidade de inabilitação dos responsáveis para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, pelo período de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno do TCU; 9.6. notificar a prolação deste acórdão aos gestores responsáveis.